Tribunal: TJDFT
Processo: 0737810-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LEGALIDADE DA PRISÃO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, questionando a legalidade da prisão preventiva decretada, após o descumprimento de medidas cautelares. O paciente foi previamente citado por edital, não se manifestou nos autos, resultando na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada de forma abusiva ou ilegal em decorrência do descumprimento das medidas cautelares; e (ii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada em razão do descumprimento da medida cautelar referente à proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, demonstrando risco à aplicação da lei penal.
4. A fundamentação da prisão preventiva está amparada em elementos concretos que indicam o perigo que a liberdade do paciente representa, especialmente diante de sua ausência nos atos processuais, mesmo após citação por edital.
5. A decisão que decretou a prisão atende aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, estando devidamente justificada com base na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
6. A existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada em caso de descumprimento de medidas cautelares, quando presente perigo concreto gerado pela liberdade do réu.
2. A citação por edital e a suspensão do processo são legítimas diante da não localização do réu para os atos processuais, e a prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 366.